Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701718-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CAROLINA DE MELO GOMES APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator